Tribunal: CARF
Processo: 13005.902488/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.902488/2009-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.214 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
SANTA CRUZ FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (i) confira a apuração
da CSLL do AC 2005, confirmando o pagamento das estimativas mensais e das retenções na
fonte informados na DIPJ 2006; (ii) caso necessário, notifique o contribuinte a apresentar os
registros contábeis-fiscais complementares que corroborem a apuração do tributo; (iii) após,
elabore parecer conclusivo acerca da existência de crédito disponível decorrente de saldo
negativo de CSLL do AC 2005, no valor pleiteado pelo contribuinte
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão
de no 11-53.949, da 3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação – DCOMP,
por meio da qual compensou crédito da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL com débito de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$
9.196,56, seria decorrente de pagamento indevido ou a maior da contribuição apurada
no mês de novembro de 2005.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.902488/2009-50
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.214 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902488/2009-50

2. Através do despacho de fl. 04, emitido eletronicamente, a Delegacia da Receita
Federal – DRF em Santa Cruz do Sul identificou integral utilização anterior do
pagamento para quitação de débito, em razão do que não reconheceu o direito creditório
e não homologou a compensação.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02/03), alegando, em
síntese, que as estimativas pagas ao longo do exercício, somadas às retenções na fonte,
ultrapassaram a CSLL devida em R$ 9.196,56.”
Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando constatado
que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente utilizado na
quitação de débito confessado em DCTF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação é do Delegado da
Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte, sendo do dever deste último
identificar perfeitamente na declaração qual o direito creditório que julga possuir. A
alegação de direito creditório distinto do apontado na Dcomp original constitui inovação
do pedido, descabendo aos órgãos julgadores sua apreciação em sede de manifestação
de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No voto proferido pela DRJ, esta apresentou as seguintes razões de mérito:
“4. A manifestação de inconformidade é tempestiva (fl. 28) e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, dela se conhecendo.
5. Como se observa nos autos, a interessada efetuou, em 29/12/2005, pagamento de
DARF no valor de R$ 15.053,60, relativo à CSLL apurada por estimativa em
30/11/2005. Por entender indevido o pagamento, transmitiu a declaração ora em exame,
por via da qual utilizou o pagamento como crédito para compensar débito por ela
apurado.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.214 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902488/2009-50

6. A DRF/Santa Cruz do Sul constatou a existência do pagamento, todavia observou que
o recolhimento fora vinculado ao próprio débito da CSLL apurada por estimativa em
novembro de 2005, conforme declarado em DCTF pela contribuinte.
7. Assim, não poderia a autoridade a quo reconhecer o pretendido crédito para a
interessada, dado que o valor recolhido já fora, ao tempo do decisório, alocado a débito
regularmente confessado pelo sujeito passivo. E, não sendo líquido e certo o crédito
contra a Fazenda Pública, não poderia ser postulada sua compensação para extinguir
débitos do sujeito passivo (art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN) 1.
8. Conforme relatei, a argumentação da defesa é de que as retenções na fonte somadas
às estimativas pagas superariam a CSLL devida no ano, no exato valor pretendido na
DCOMP.
9. Verifiquei que, tanto na DCTF quanto na DIPJ, a estimativa apurada em novembro
foi de R$ 15.053,60, de sorte que não houve pagamento indevido ou a maior da
estimativa. De outro lado, observa-se que, na ficha 17 da DIPJ, o sujeito passivo apurou
CSLL negativa no valor de R$ 9.196,56, montante esse informado como crédito na
DCOMP.
10. Resta claro, assim, que o pleito da inconformada não é outro senão o de obter o
reconhecimento de crédito atinente a saldo negativo do ano-calendário 2005, e não a
pagamento indevido ou a maior da estimativa apurada em novembro de 2005.
11. Considero descaber a este colegiado o exame do alegado saldo negativo do ano-
calendário 2005, exercício 2006, por se tratar de matéria nova, que, como já visto, não
foi nem poderia ter sido apreciada pela DRF/Santa Cruz do Sul, unidade detentora da
competência originária para conhecer de declaração de compensação. Às Delegacias de
Julgamento cabe conhecer e julgar, após instaurado o litígio, as manifestações de
inconformidade contra a decisão da autoridade competente para apreciar originalmente
a compensação.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2016 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 44), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
03/10/2016 (e-Fls. 46 a 49).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e, ainda, impugnou alguns fundamentos da decisão de 1a
Instância, que serão abordados a seguir no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, a presente controvérsia, a verificar o direito creditório
informado em PER/DCOMP no 37236.22187.150206.1.3.04-8109, no valor originário de R$
9.196,56.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.214 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902488/2009-50

Como relatado acima, a Recorrente transmitiu o presente pedido de compensação
como se o crédito fosse decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL, entretanto, ao
instaurar o litígio, explanou que na realidade se tratava de Saldo Negativo de CSLL, do ano de
2005.
A fim de corroborar o alegado, o contribuinte juntou ao processo a DIPJ 2006 (e-
Fl. 65 a 90), e os comprovantes de pagamento das estimativas (e-Fls. 59 a 63), bem como
apresentou uma planilha com a composição da apuração anual.
Compulsando-se a Ficha 17 da DIPJ verifica-se que de fato o valor da apuração
do Saldo Negativo da CSLL coincide com o valor de R$ 9.196,56 transmitido na declaração.
Entretanto, surge a controvérsia se houve mero erro formal na transmissão da
declaração, ou se o contribuinte está inovando o crédito.
Analisando-se o caso, entendo que há fortes indícios de que houve mero erro
formal no preenchimento da DCOMP. Isto porque, o valor do crédito solicitado é exatamente o
mesmo apurado como saldo negativo na DIPJ 2006. Além disso, o DARF informado é referente
ao pagamento da estimativa mensal do mesmo ano calendário (Novembro/2005), tendo este sido
computado na apuração anual.
Dito isto, e em homenagem ao Princípio da Verdade Material, que rege os
processos administrativos fiscais, entendo por superar essa questão para verificar a materialidade
do crédito.
Contudo, para que se possa fazer tal análise, faz-se necessário, portanto, a
conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem possa conferir a apuração
da CSLL feita pela Recorrente na DIPJ 2006, bem como confirmar o pagamento das estimativas
e das retenções na fonte que compuseram o crédito do saldo negativo vindicado.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
(i) Confira a apuração da CSLL do AC 2005, confirmando o pagamento das
estimativas mensais e das retenções na fonte informados na DIPJ 2006;
(ii) Caso necessário, notifique o contribuinte a apresentar os registros
contábeis-fiscais complementares que corroborem a apuração do tributo;
(iii)Após, elabore parecer conclusivo acerca da existência de crédito
disponível decorrente de saldo negativo de CSLL do AC 2005, no valor
pleiteado pelo contribuinte;
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.214 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902488/2009-50

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital